Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-36.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001025-36.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR LOPES FAGUNDES - CPF: 039.074.911-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATIUCE DONIZETE GARCIA - CPF: 017.294.241-12 (VÍTIMA), GILSON DOS REIS NEIVA - CPF: 902.511.211-00 (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALMIR LOPES FAGUNDES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (CP,
ART. 155, § 1o, I, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OBJETOS IRRISÓRIOS – MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

A mera presença de maus antecedentes não restringe a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque em alguns casos a pena não é recomendável, dada a inexpressividade penal do ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001025-36.2020.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALMIR LOPES FAGUNDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu o apelado
Valmir Lopes Fagundes
da tentativa do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ante a atipicidade material da conduta.

Inconformada, a Promotoria de Justiça de Araputanga argumenta que
“embora ínfimo o valor das bananas, constata-se que o acusado invadiu a residência mediante escalada e rompimento de obstáculo, além de deixar o guarda-roupas da vítima todo bagunçado, com as portas abertas e objetos no chão”
(
sic
do id. 151299789 – pág. 06).

Além disso, afirma que
“o réu é possuidor de maus antecedentes, vez que responde a outras ações penais pelo crime de furto, sendo elas n° 1001068-70.2020.8.11.0038 e 1001061-78.2020.8.11.0038”
(
sic
do id. 151299789 – pág. 07).

Diante disso, pleiteia a condenação do apelado como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 151299789).

Contrarrazões pelo provimento do recurso ministerial (id. 151299792).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 152794167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALMIR LOPES FAGUNDES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Pretende o Ministério Público a condenação do apelado pela tentativa do crime de furto qualificado.

Argumenta que
“a decisão judicial, ao absolver o acusado VALMIR LOPES FAGUNDES pelo crime de furto na modalidade tentada, optou por acreditar que o acusado tinha o intuito de furtar apenas as frutas, desmerecendo a versão comprovada pelas demais provas constantes nos autos”
(
sic
do id. 151299789).

Destaca, ainda, que o apelado
“é possuidor de maus antecedentes, vez que responde a outras ações penais pelo crime de furto, sendo elas n° 1001068-70.2020.8.11.0038 e 1001061-78.2020.8.11.0038”
(
sic
do id. 151299789).

Com efeito, ao absolver o apelado, o juízo sentenciante afirmou que, embora haja provas da materialidade e da autoria delitiva, o caso em tela não atrai a atuação do direito penal, notadamente porque se trata de crime na modalidade tentada e sem prejuízos suportados pela vítima.

Além disso, ressaltou que o fato de o apelado responder a outra ação penal não obstaculiza o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme jurisprudência das Cortes Superiores.

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Na espécie, observa-se que o apelado confessou judicialmente a conduta, afirmando que pulou o muro do imóvel, que tinha cerca de 1,70cm. Explicou que forçou a fechadura da janela, a qual abriu e, em seguida, avistou uma cesta com 03 (três) bananas e as tomou para si. Disse que, nesse momento, percebeu que a vítima estava em casa e saiu correndo do local, pois se assustou (id. 151299763 – mídia digital).

Por sua vez, a vítima,
Katiuce Donizete Garcia
, descreveu que, ao chegar por volta de 12h, ouviu alguns barulhos, quando visualizou o apelado dentro da cozinha pegando algumas bananas. Disse que o apelado pulou o muro do imóvel e arrombou a janela de um dos quartos. Explicou que parte de seu guarda-roupa estava revirado, mas que nenhum outro objeto foi furtado, bem assim que a janela utilizada pelo apelado foi somente amassada (id. 151299766 – mídia digital).

Nesse cenário, denota-se que não há elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o apelado visava subtrair outros objetos de valor, como sustentado pela acusação.

Ademais, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a mera presença de maus antecedentes não restringe a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque em alguns casos a pena não é recomendável, dada a inexpressividade penal do ato.

A propósito:

[...] a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada
a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.053.225/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022).

Na espécie, nota-se que o apelado não tem condenações transitadas em julgado, não causou prejuízos de ordem patrimonial à vítima e os objetos furtados (03 bananas) são de valor irrisório, assim, a atuação do direito penal, neste caso, é dispensável, sobretudo porque a penalização será desproporcional à conduta praticada, bem como não trará benefícios sociais relevantes.

À vista do exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023